Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por GERSON BENTO DA SILVA FILHO (executado/agravado) em suas contrarrazões recursais (ID 26932487) da decisão de ID 26169362 que deferiu, em sede de antecipação da tutela recursal, o pedido formulado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e determinou o regular processamento da execução fiscal originária. Alega, em suma, que o valor atribuído à causa na origem, constante da Certidão de Dívida Ativa – CDA no importe de R$7.495,81 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavo), é inferior ao patamar mínimo exigido para prosseguimento do feito, razão pela qual, em seu entender, com acerto, o magistrado a quo determinou o arquivamento provisório da execução fiscal. Aduz, ainda, que “o documento apresentado no ID n. 26121983 — que sugere valor diverso à causa — não foi apresentado perante o Juízo de primeiro grau, tampouco cuidou o ora Agravante de promover eventual correção do valor dado à causa”, de modo que, em seu entender, eventual provimento do agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância. O agravante/exequente DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN manifestou-se na petição de ID 27950746 no sentido de que o valor indicado não constitui fato novo, mas apenas atualização da CDA. É o relatório. Decido. Nada obstante o reforço de argumentação do executado/agravado, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, pois não vislumbro, na fundamentação de sua contraminuta ao agravo de instrumento, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que deferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão agravada (ID 26169362). Intimem-se. Publique-se.